Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706704-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: AP&amp;L INDUSTRIA DE LAJES E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Volkswagen S/A em face da r. decisão (ID 149605189, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de AP&amp;L Indústria de Lajes e Soluções em Construções Ltda EPP, indeferiu pedido de consulta de ativos via SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha). Alega, em resumo, que o processo executivo deve atender ao interesse do exequente. Sustenta que a reiteração de medidas de constrição é cabível quando decorrido razoável lapso temporal desde a última diligência e defende a utilidade da medida para satisfação do crédito. Requer a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, tendo em vista o tempo decorrido desde a última pesquisa de ativos, efetuada em 7/10/2020 (ID 76332218, na origem), não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que a simples suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, III, do CPC/15, não gera risco de perecimento de direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator